Tribunal: STF
Processo: RE 1460376
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e previdenciário. Recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Deficiência na demonstração. Termos genéricos. Ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes do acórdão. Enunciado nº 283 da Súmula do STF. Servidor público. Complementação de aposentadoria. Ausência de fonte de custeio. Enunciado nº 280 Súmula do STF. Nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que negou o pleito de integralidade e paridade de proventos de servidor público municipal.
2. A recorrente sustenta ter preenchido todos os requisitos para a aposentadoria com proventos integrais, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e requer a anulação do acórdão, bem como a garantia do direito à paridade remuneratória e à integralidade de seus proventos.
3. O acórdão recorrido reformou a sentença de 1º Grau, denegando o pedido de complementação de proventos sob o fundamento de que a norma constitucional invocada seria de eficácia limitada, em ofensa ao art. 195, § 5º, da CRFB, por ausência de fonte de custeio. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados e, em juízo de retratação, o Colegiado de origem manteve a decisão recorrida.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação genérica e abstrata de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação específica, é suficiente para a admissibilidade do recurso extraordinário e (ii) estabelecer se no recurso extraordinário foram impugnados todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido e se a análise da controvérsia exige o exame de legislação infraconstitucional local.
III. Razões de decidir
5. A mera alegação genérica e abstrata da existência de repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus de demonstrar sua efetiva existência, sendo indispensável a fundamentação, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso (CPC, art. 1.035, §§ 1º e 2º).
6. O recurso extraordinário é inviável quando a parte recorrente não impugna todos os fundamentos suficientes que sustentam o acórdão recorrido, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF.
7. A revisão do entendimento de que a complementação de aposentadoria exige análise de legislação infraconstitucional local esbarra no óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF, por demandar reexame de direito local.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Mista das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS - PLEITO DE INTEGRALIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA - AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO - OFENSA AO ART. 195, § 5º, DA CF - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO.” (e-doc. 8, p. 1).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violado  o art. 40, § 3º, da Constituição da República, com a redação anterior à Emenda Constitucional nº 41, de 2003.

3.1. Sustenta que “preencheu todos os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, fazendo jus à aposentadoria com proventos integrais” (e-doc. 16, p. 9).

3.2. Pede “seja o presente recurso conhecido, dado seguimento e integralmente provido por esse Supremo Tribunal Federal para o fim de, anulando-se o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Mista do E.TJ/MS, garantindo a recorrente o direito a paridade remuneratória e à integralidade de seus proventos” (e-doc. 16, p. 10).

4. Em contrarrazões, o Município de Anaurilândia/MS argumenta a incidência do enunciado nº 280 da Súmula/STF, que a parte recorrente não demonstrou a existência da repercussão geral e pede a manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 18).

5. Em juízo de retratação, em razão da devolução do processo pelo Presidente da Turma Recursal pelo Tema nº 139 do ementário da Repercussão Geral, o Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido (e-doc. 43).

6. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 40).
É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8.  No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a mera alegação genérica e abstrata de que “o presente recurso se traveste de incontroversa repercussão geral, em razão de ser de interesse público a matéria atinente [a] paridade de remuneração, transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda sociedade, visto que a matéria aqui versada é de ordem público constitucional” (e-doc. 16, p. 4) tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem apropriada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

8.1. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos genéricos (e-doc. 16, p. 4-5), apenas com a afirmação de que “a questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo o território nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica”, e que ”a decisão guerreada, violou expressamente a dispositivos constitucionais e jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal que já teve a sua repercussão geral reconhecida expressamente quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260-RG, Tema 139” (e-doc. 16, p. 4-5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida em concreto, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.
8.2. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).

9. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“(...) Não havendo, portanto, previsão orçamentária específica para suportar o ônus da complementação almejada, a concessão é impossível, notadamente por ofensa aos artigos 40 e 195, § 5º, da Constituição Federal: (...)” (e-doc. 8, p. 4).

11. Nas razões do apelo extremo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos alusivos à ausência de previsão orçamentária específica (e-doc. 8, p. 4).

12. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, no qual se dispõe o seguinte:
 
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

13. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, em que se discutiu a complementação de aposentadoria e ausência de fonte de custeio, concluiu que, para rever o entendimento adotado pelo Colegiado de origem, seria necessário análise de legislação infraconstitucional local, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.

13.1. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.496.678/MS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23/10/2024, p. 30/10/2024; ARE nº 1.511.305/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 05/09/2024, p. 06/09/2024; e ARE nº 1.434.348/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/05/2023, p. 13/06/2023.

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

15. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator